Tribunal: TCU
Processo: 045.377/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1087/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros), em cumprimento ao subitem 9.3 do Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, para apurar os fatos, quantificar os danos e identificar os responsáveis por prejuízos causados a este fundo de pensão decorrentes dos investimentos feitos no âmbito do FIP Enseada; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 106 a 108) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 109, Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico), dos quais se colhem as seguintes conclusões: i) a Petros, mediante acordo celebrado entre o Ministério Público Federal e parte dos envolvidos no negócio, já foi ressarcida pelos prejuízos apurados nos autos, de forma que resta elidido o débito objeto desta TCE no valor de R$ 17.125.000,00; ii) quanto às irregularidades cometidas, conclui-se que resta prescrita a pretensão punitiva deste Tribunal para aplicar sanções aos responsáveis, tanto à luz do Código Civil, quanto sob o regime da Lei 9.873/1999 (termo inicial para contagem da prescrição: 19/8/2010); e iii) ante a ausência de manifestação do Ministro de Estado de Minas e Energia, no caso o Ministro Supervisor que deveria emitir, sobre as presentes contas e o parecer do controle interno, expresso e indelegável pronunciamento, no qual deveria atestar haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, conforme prescrito no art. 52 da Lei 8.443/1992, conclui-se que, com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, se deve dar ciência da irregularidade a esse Ministro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do Tribunal; b) dar ciência ao Ministro de Estado de Minas e Energia, com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte irregularidade: b.1) ausência de manifestação do Ministro de Estado de Minas e Energia sobre as presentes contas e o parecer do órgão de controle interno, na qual deveria atestar haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, conforme prescrito no art. 52 da Lei 8.443/1992; e c) comunicar à Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros) a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 045.377/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Fernando Costa (XXX.034.738-XX); Fernando Pinto de Matos (XXX.514.617-XX); Flavia Roldan Bloomfield Gama (XXX.748.567-XX); Humberto Santamaria (XXX.943.858-XX); Luis Carlos Fernandes Afonso (XXX.541.738-XX); Luiz Antonio dos Santos (XXX.774.237-XX); Manuela Cristina Lemos Marcal (XXX.977.207-XX); Mauricio Franca Rubem (XXX.205.717-XX); Newton Carneiro da Cunha (XXX.393.298-XX); Ricardo Berretta Pavie (XXX.918.527-XX); Sonia Nunes da Rocha Pires Fagundes (XXX.952.067-XX); Wagner Pinheiro de Oliveira (XXX.166.168-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.